Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-19.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008537-19.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA - CPF: 071.160.351-09 (APELANTE), JOAO PAULO ANDRADE DA COSTA - CPF: 035.617.321-60 (VÍTIMA), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ASSISTENTE), MICHAEL HENRIQUE DE SOUZA REIS - CPF: 915.858.801-91 (VÍTIMA), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE FERRAZZA OLIVEIRA - CPF: 062.549.521-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVAN FELIZARDO NOGUEIRA - CPF: 460.362.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – POR TORTURA E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE TORTURAR; SUBTRAÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA COMO FORMA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA; MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES DO ROUBO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA E DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE:

AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE TORTURAR, INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ROUBO, PEÇA DE CARRO SUBTRAÍDA COMO FORMA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA, “
LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIGURATIVO DO CONCURSO DE PESSOAS NÃO COMPROVADO
” – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA E ABSOLVIÇÃO DO ROUBO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, REDUÇÃO DAS PENAS DA TORTURA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO – VÍTIMA VIOLENTAMENTE AGREDIDA PELO PRIMEIRO APELANTE – SUPORTE/APOIO DO SEGUNDO APELANTE – GRAVIDADE DAS LESÕES – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE LUTA CORPORAL – FIGURAS TÍPICAS DA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EXCEDIDAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÕES PELA TORTURA PRESERVADAS – SUBTRAÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA MEDIANTE VIOLÊNCIA – PLENO DOMÍNIO DO RESULTADO PELO SEGUNDO APELANTE – COAUTORIA EVIDENCIADA – ARESTOS DO TJRS E DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE DO ROUBO IMPERTINENTE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA – BEM SUBTRAÍDO DE TERCEIRA PESSOA – INTERESSE DE AMBOS APELANTES NA PEÇA AUTOMOTIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – PENA-BASE DA TORTURA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO SEGUNDO APELANTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA BASILAR MANTIDA – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DO ROUBO CONFIGURADA – AFASTAMENTO INCABÍVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

A tortura é vista como um “sistema da vingança privada”, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas, constituindo um crime de oportunidade, instrumental (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

“Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura [...]”
(TJMT, AP N.U 0001041- 36.2017.8.11.0030).

“Demonstrado que o apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do assalto, [...] tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado [...]”
(TJMT, AP N.U 0000788-77.2016.8.11.0064)

“Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Roubo para Exercício arbitrário das próprias razões quando não há nos autos elementos hábeis a evidenciar que a conduta do réu estivesse direcionada a satisfazer pretensão que entendia legítima.”
(TJMT, AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008)

A circunstância dos apelantes terem filmado as agressões e divulgado o vídeo em redes sociais, o qual teve repercussão na mídia nacional, expondo a vítima a intenso constrangimento/humilhação, justifica a exasperação da pena basilar, notadamente porque extrapola os elementos inerentes ao tipo penal infringido (STJ, HC 398.123/PB).

“Ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo se as evidências fático-probatórias [...] indicam a participação ostensiva de duas ou mais pessoas, [...] não havendo falar em ausência de elementos para a configuração da majorante.”
(TJMT, AP N.U 0002644-40.2013.8.11.0013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008537-19.2020.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES

JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e

JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe N.U 1008537-19.2020.8.11.0055), que os condenou por tortura e roubo majorado [concurso de pessoas], em concurso material, a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa [o primeiro] e a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial semiaberto – art. 1o, I, ‘a’ da Lei n. 9.455/97 e art. 157, § 2o, I, do CP c/c art. 69 do CP – (ID 101744013).

GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES sustenta que: 1) “
o dolo específico de torturar [...] não restou evidenciado
”, a ensejar a desclassificação da tortura para lesão corporal e ameaça; 2) a vítima estaria lhe devendo e a peça de carro subtraída teria sido “
levada como parte do pagamento
”,
de modo a caracterizar exercício arbitrário das próprias razões
; 3) “
o liame subjetivo entre os agentes configurativo do concurso de pessoas não ficou comprovado
”, razão pela qual a majorante do roubo deveria ser afastada.

Requer o provimento para que a tortura seja desclassificada para lesão corporal e ameaça e o roubo para
exercício arbitrário das próprias razões. Subsidiariamente, afastada a majorante do roubo (ID 105261468).

JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA alega que: 1) “
o dolo específico de torturar [...] não restou evidenciado
”, a ensejar a desclassificação da tortura para lesão corporal e ameaça; 2) “
não teve participação no roubo
”; 3) a vítima estaria devendo o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e a peça de carro subtraída teria sido “
levada como parte do pagamento
”,
de modo a caracterizar exercício arbitrário das próprias razões
; 4) a pena-base da tortura teria sido fixada acima do

mínimo legal

mediante fundamentação inidônea; 5) “
o liame subjetivo entre os agentes configurativo do concurso de pessoas não ficou comprovado
”, razão pela qual a majorante do roubo deveria ser afastada.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tortura para lesão corporal e ameaça, bem como absolvido do roubo. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para
exercício arbitrário das próprias razões, reduzidas as penas da tortura ou afastada a majorante do concurso de pessoas (ID 105269967).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelos desprovimentos dos recursos
(
ID 107813985).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Sentença condenatória por crime de tortura e roubo majorado (art. 1o, inc. I, alínea a, da Lei 9.455/97 c/c art. 157, § 2o, inc. II CP). Irresignação defensiva: 1. Tese de absolvição dos réus por ausência de provas – descabimento – provas suficientes que demonstram materialidade e autoria dos crimes de tortura e roubo majorada baseada nas declarações extrajudiciais da vítima que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pela filmagem da prática criminosa, laudo de lesão corporal e confissão parcial dos réus – 2. Tese de desclassificação do crime de tortura para as condutas delituosas de lesão corporal e ameaça – impossibilidade – o conjunto probatório demonstra o dolo específico de constranger a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico com a finalidade de confissão/declaração, situação que ultrapassa a finalidade/dolo da conduta de lesão corporal e ameaça. 3. Tese de desclassificação do crime de roubo para a infração penal de exercício arbitrário das próprias razões – não acolhimento – os elementos probatórias demonstram que os réus tiveram intenção de subtrair bem de terceiro que estava sob cuidados da vítima, demonstrando que não houve pretensão legítima de fazer justiça com as próprias mãos, já que o ofendido se dispôs a realizar acordo com os réus para quitar/abater a dívida existente, e mesmo assim, os apelantes subtraíram a res furtiva mediante violência e grave ameaça. 4. Exclusão da causa de aumento de pena do roubo majorado, consistente no concurso de pessoas – descabimento – as provas angariadas demonstram patente que os réus agiram em conluio e com divisão de tarefas, bem como que a subtração da res furtiva beneficiaria ambos. 5. Pleito de fixação da pena basilar em seu mínimo (artigo 59 do Código Penal) – impossibilidade – as circunstâncias judiciais foram idoneamente valoradas, sendo que uma delas foi negativada, o que impossibilita a fixação da pena no mínimo legal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 108650969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 03 de dezembro de 2020, no período da tarde, dentro do estabelecimento comercial denominado JV Autoelétrica, situado na Rua 19, Bairro Jardim Planalto, Tangará da Serra, os denunciados GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, agindo em comunhão de esforços e buscando a mesmo propósito, constrangeram/submeteram, mediante violências física e psicológica, o ofendido JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA a considerável sofrimento físico e mental, com o propósito de satisfazer pagamento de dívida, obter informações sobre existência de numerário/bem/patrimônio para quitar o débito, bem como para efetuar castigo pessoal como medida de caráter corretivo, conforme exame de corpo delito de fls. 73/78.

Ainda, no mesmo dia e local, mas horas depois, os denunciados GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, agindo em comunhão de esforços e buscando a mesmo propósito, mediante violências física e psicológica, subtraíram, em prol do primeiro, coisa alheira móvel, consistente no painel de mídia de um veículo da marca/modelo AUDI/A3, que estava na posse do ofendido JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA com o incurso nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97; c/c artigo 157, § 2o, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “c”, “d”, ambos do Código Penal; e todos na forma dos artigos 29, caput, e 69, do Estatuto Repressivo [...]”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – ID 101738026)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas de JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA pela tortura, nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE TORTURA PRATICADO, EM TESE, EM FACE DA VÍTIMA JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA [...]

Analisando detidamente os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto as autorias delitivas restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que os réus GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, no dia do fato, praticaram o crime de tortura em face da vítima JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA, visto que a constrangeu, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe, por consequência, sofrimento físico e mental, com a finalidade de obter confissão de dívida desta, bem como, mesmo após ter logrado êxito na obtenção da confissão, não cessaram as agressões, mesmo diante do fato de a vítima ter oferecido bens para serem levados como pagamento da dívida.

A propósito, ressalta-se que a vítima realizou o exame de corpo de delito que, por sua vez, atestou marcas visíveis de que aquela tinha sido torturada, visto a ausência de elementos que demonstrem reação por parte desta. [...]

Não bastasse isso, o Médico Legista constatou, ainda, a ausência de vestígios que demonstrem que a vítima reagiu as agressões sofridas. Pelo contrário, realizou o seguinte apontamento: “Vítima de vários traumatismos contundentes. A quantidade de golpes sofridos pela vítima associado a ausência de sinais de luta corporal indica que certamente a vítima não reagiu por motivos outros, o que remete a ideia de possibilidade de tortura”.

Ora, a prova técnica realizada na vítima após ter sido submetida às agressões demonstra, de fato, a existência do crime de tortura praticado em seu desfavor, tanto é que o Médico Legista consignou a ausência de marcas de reação por parte de JOÃO PAULO.

Aliado às informações consignadas no exame de corpo de delito, constata-se através das provas colhidas durante a instrução processual a existência do crime de tortura. [...]

No mesmo passo, constata-se dos autos, notadamente do vídeo das agressões acostado no feito, que a responsabilidade penal pela prática do crime de tortura restou sobejamente comprovada com relação aos réus JHONY e GUSTAVO.

A respeito da participação do réu JHONY, impende consignar que as provas produzidas durante a persecutio criminis evidenciam que este, além de realizar a filmagens das cenas de agressões, durante todo o desenrolar do delito instigou o réu GUSTAVO, bem como, ameaçou, amedrontou e humilhou o ofendido JOÃO PAULO. [...]

Nesta senda, diante de tais apontamentos, concluo que a responsabilidade do réu JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA restou sobejamente comprovada nos autos, razão por que, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.

No que tange ao réu GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, a exemplo do corréu supracitado, constato que o seu envolvimento restou nítido e indene de dúvidas, ainda mais diante do robusto acervo probatório produzido durante a instrução processual.

A propósito, evidencia-se do vídeo gravado pelo corréu JHONY, que o réu GUSTAVO, de fato, constrangeu a vítima JOÃO PAULO mediante violência e grave ameaça, com o fito de que esta assumisse que estava lhe devendo, bem como, efetuasse o pagamento.

Nesta senda, diante da inexistência de pagamento da dívida pela vítima JOÃO PAULO, o réu GUSTAVO humilhou-a, agrediu-a e ameaçou-a. [...]

Ademais, evidencia-se por meio do vídeo acostado no feito, que a vítima JOÃO PAULO foi compelida a se ajoelhar diante do réu GUSTAVO para pedir desculpas (mesmo sem ter feito nada de ilícito, já que durante todo o vídeo se humilhou dizendo que iria realizar o pagamento); foi obrigada a ceder o rosto para que o réu, por diversas vezes, proferisse tapas e socos em seu desfavor, bem como, foi compelida a ficar com as mãos, joelhos e cabeça no chão, momento em que levou um chute na região das costelas. [...]

Não bastasse isso, o réu GUSTAVO, após ter praticado o delito, divulgou outro vídeo, com a finalidade de se justificar e, demonstrando a ausência de qualquer arrependimento, afirmou que a vítima não apanhou de graça. Ademais, o réu acrescentou no referido vídeo que: [...]

Nesta senda, diante dos referidos apontamentos, constato que a materialidade e autorias delitivas restaram sobejamente comprovadas em desfavor dos réus, ainda mais diante do robusto acervo probatório produzido durante a instrução processual, razão pela, a prolação de édito condenatório é medida impositiva. [...]

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES [...]

A MATERIALIDADE da infração penal está patenteada no boletim de ocorrência, relatório de investigação, termos de declarações prestados pela vítima, termos de declarações de testemunhas, bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Na mesma toada, as AUTORIAS restaram cristalinamente comprovadas nos autos, haja vista que durante a persecutio criminis foram reunidos elementos probatórios que confirmam que os réus GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, no dia do fato, após terem praticado o crime de tortura em face da vítima JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma peça de um veículo automotor que estava sob os cuidados do ofendido. [...]

A propósito, conforme evidenciado nos autos, após os réus GUSTAVO e JHONY comparecerem na oficina do ofendido JOÃO PAULO e praticaram as agressões, ofensas e humilhações gravadas e divulgadas no aplicativo WhatsApp, retornaram no final da tarde do mesmo dia e, lá estando, obrigaram o ofendido a retirar um painel de um veículo Audi (coincidentemente da mesma marca e modelo do automóvel do réu GUSTAVO), como forma de “abatimento” na dívida que o ofendido possuía.

Todavia, restou consubstanciado nos autos, que o ofendido praticou tal conduta compelido pelos processados, visto que o réu GUSTAVO estava realizando a venda do veículo de sua propriedade para o corréu JHONY e este, por sua vez, também seria beneficiado com a subtração do painel. [...]

Outrossim, a título de argumentação, na primeira oportunidade em que compareceram na oficina da vítima, o réu JHONY era quem dirigia o automóvel do corréu GUSTAVO, demonstrando, com isso, que de fato estava negociando o veículo.

No mesmo passo, o fato de o réu JHONY comparecer na oficina do ofendido na companhia do corréu GUSTAVO, evidencia que aquele também tinha interesse na subtração do painel do Audi de um cliente do ofendido.

Constata-se, inclusive, que o fato da convivente do réu GUSTAVO, Sra. GRAZIELE, ter comparecido no distrito policial e entregue o painel que foi subtraído da oficina da vítima revela que, de fato, o crime de roubo circunstanciado existiu, bem como, de que os réus, em conluio, foram os responsáveis por subtrai-lo. [...]

No que atina à majorante descrita no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, atinente ao concurso de agentes, conforme consta nos autos, restou consubstanciada pelas declarações inquisitivas da vítima, bem como, pelas declarações judiciais declinadas pelas testemunhas, razão por que, RECONHEÇO a incidência da referida majorante, ainda mais diante da comprovação de que ambos os réus iriam ser beneficiados com a subtração do painel do automóvel. [...]

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE no ID no 46583570, e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho, os réus GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, já qualificados nos autos, nas penas do artigo 1o, inciso I, alínea “ a” da Lei no 9.455/97 c/c artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, afastando-se a incidência das circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “ a”, “ c” e “ d”, do CP. [...]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA [...]

QUANTO AO CRIME DE TORTURA PRATICADO PELO RÉU JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA [...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi exacerbada, visto que realizou a gravação das agressões, ameaças e humilhações ocasionadas na vítima, após o que efetuou a divulgação no aplicativo WhatsApp, fato este que chegou ao conhecimento do país por meio da imprensa nacional, bem como, sites da rede mundial de computadores. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de DOIS (02) anos e QUATRO (04 ) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a inexistência de circunstância agravante. Por outro lado, no que tange ao pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea formulado pela Defesa técnica, INDEFIRO-O, especialmente diante do fato de que o réu não confessou o delito na íntegra com todas as suas nuances, se limitando a dizer que apenas tinha filmado e que, inclusive, teria pedido para o corréu parar com as agressões, o que está divorciado da prova dos autos, razão por que, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta no quantum de DOIS (02) anos e QUATRO (04 ) meses de reclusão. [...]

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 1o, inciso I, alínea “ a” da Lei no 9.455/97 em DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 101744013)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial n. 601.1.02.2020.027348-03 (ID 101738012), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram- se os depoimentos de Amari Pereira de Souza, pai do apelante JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA (ID 101738009), Regiane Camargo, mãe do apelante JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA (ID 101738009), João Paulo Andrade da Costa, vítima (IDs 101738010, 101738012 e 101738014), Graziele Ferraza Oliveira, companheira do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES (ID 101738014), Ronivan Felizario Nogueira, testemunha (ID 101738014), bem como os interrogatórios de JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA e GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, apelantes (ID 101738012).

Em Juízo, foram ouvidos Adil Pinheiro de Paula, delegado de Polícia, Rodrigo Pedroso, Jaildon da Conceição Costa e Eder Carlos de Oliveira, policiais civis, Graziele Ferraza Oliveira, companheira do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, e interrogados JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA e GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, apelantes (ID 101743986).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima João Paulo Andrade da Costa devia a importância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) ao apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, em razão de um desacordo comercial decorrente do cancelamento de serviço anteriormente contratado e pago, pelo apelante, para conserto de um veículo deixado em sua oficina mecânica cerca de 3 (três) meses antes dos fatos apurados nestes autos;

- no dia 3.12.2020, por volta das 13h30, os apelantes JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA e GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado “JV Autoelétrica”, situado na Rua 19, bairro Jardim Planalto, no Município de Tangará da Serra/MT, de propriedade da vítima João Paulo Andrade da Costa, para realizarem a cobrança da dívida e obterem informações sobre recursos/bens para adimplemento. Ao chegarem no local, fecharam os portões da oficina e foram em direção ao ofendido, momento no qual GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES indagou a vítima sobre a dívida, a qual admitiu que estava lhe devendo e respondeu que não tinha condições de pagá-lo. Ato contínuo, GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES determinou que o ofendido se ajoelhasse, pedisse perdão, “cedesse seu rosto” e desferiu diversos tapas e socos, ordenou que ficasse na posição “de quatro” [mãos e joelhos no chão e cabeça abaixada] e o chutou na região das costelas e abdômen, bem como o arrastou pelo chão e quebrou violentamente uma garrafa de cerveja [de vidro] em sua cabeça. A vítima implorou para que as agressões parassem e ofereceu 1 (um) aparelho de ar condicionado, mas GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES continuou humilhando-a e desferindo tapas e socos, enquanto JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA incentiva/encorajava GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES a agredi-la e afirmou, diversas vezes, que “
não adiantava chorar
”. Em seguida, a vítima foi obrigada, por GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, mediante agressões físicas [diversos tapas com a mão aberta] praticadas por GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, a retirar 1 (um) painel de mídia de um veículo Audi A3, pertencente à um cliente da oficina [Michael Henrique de Souza Reis], o qual fora levado pelos autores do crime. No mesmo dia, aproximadamente às 16h, os apelantes retornaram ao estabelecimento comercial da vítima, oportunidade na qual a agrediram novamente e exigiram a entrega do ar condicionado anteriormente oferecido, cujas agressões somente cessaram após a intervenção de Graziele Ferraza Oliveira, companheira do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES. A tortura perpetrada contra a vítima foi gravada pelo apelante JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, em seu aparelho celular (IDs 101738010, 101738012 e 101738014);

- a vítima, em decorrência das agressões sofridas, apresentou
“vários traumatismos contundentes”
;
“edema em face à esquerda; equimoses nas regiões lateral da orbital esquerda, masseteriana esquerda, mucosa de lábio inferior, posterior de ambos os pavilhões auriculares e pariental posterior; edema e equimosa na região latero inferior do tórax direito”
,
consoante Laudo Pericial n.
601.1.02.2020.027348-03;

- o ofendido João Paulo Andrade da Costa, perante a autoridade policial, em 3 (três) oportunidades distintas, descreveu a dinâmica dos fatos, relatando que possuía uma dívida com o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e, no dia dos fatos, ele e o apelante JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA foram até sua oficina para lhe cobrarem; “
logo a conversa evoluiu para agressões praticadas por GUSTAVO e filmadas, apoiadas e encorajadas por JHONY; [...] após o espancamento, GUSTAVO e JHONY o obrigaram a retirar uma peça de outro carro de outro cliente que estava na oficina; [...] enquanto retirava a peça, foi espancado pela segunda vez, tendo sido filmada dessa vez pelo próprio GUSTAVO, que batia com uma mão e filmava com a outra; este espancamento consistiu em tapas de mão aberta na cara; [...] por volta das 16:50 desse mesmo dia, voltaram [...] GUSTAVO, JHONY, a esposa de GUSTAVO e mais uma pessoa; [...] desta segunda vez, GUSTAVO pegou a peça do painel que o declarante já havia tirado de outro AUDI e colocou dentro do seu próprio carro; na sequencia GUSTAVO HENRIQUE disse: ‘tira o ar condicionado do escritório da oficina, porque vai ficar bom na minha sala’; [...] não teve tempo de retirar o aparelho, pois GUSTAVO já começou novamente a bater no declarante; [...] em dado momento a mulher que ele acredita ser a esposa de GUSTAVO desceu do veículo e pediu para que parassem de lhe bater; só assim GUSTAVO sessou as agressões [...]”
(IDs 101738010, 101738012 e 101738014);

- Graziele Ferraza Oliveira, companheira do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, em sede policial e na audiência de instrução, revelou que os apelantes foram até a oficina do ofendido para cobrarem uma dívida e, ao retornarem pra casa, mostraram a ela o vídeo do espancamento; horas depois, saiu com os apelantes para comprarem fraldas para sua filha e eles decidiram voltar ao estabelecimento comercial do ofendido; chegando no local, os apelantes desceram do carro e foram conversar com a vítima, a qual ofereceu um aparelho de ar condicionado como forma de pagamento e começou a desinstalar a máquina; em determinado momento, o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES afirmou que não queria mais o ar condicionado e desferiu um tapa na vítima, ocasião na qual desceu do veículo e ordenou que seu companheiro cessasse a agressão e fossem embora; após alguns dias, dirigiu-se à delegacia de Polícia e devolveu a peça subtraída da oficina da vítima (IDs 101738014 e 101743986);

- a testemunha Ronivan Felizardo Nogueira esclareceu, em ambas as fases da persecução penal, que foi até a oficina da vítima no dia dos fatos, por volta das 13h30, para fazer um orçamento; visualizou os apelantes no interior do estabelecimento comercial, os quais “barraram” sua entrada e disseram “
estamos resolvendo um negócio de dívida com o João Paulo, é melhor você não entrar
”; a vítima estava retirando uma peça do interior de um veículo; após os apelantes irem embora, adentrou a oficina e percebeu que o ofendido estava com o rosto todo machucado (IDs 101738014 e 101743986);

- o delegado de Polícia Adil Pinheiro de Paula revelou, em Juízo, que “
conversou com a vítima a respeito do fato, momento em que esta lhe disse que, em razão de um desacordo comercial, ficou devendo determinada quantia pecuniária para o réu GUSTAVO; [...] no dia em questão, a vítima estava em sua oficina, momento em que os réus GUSTAVO e JHONY chegaram, sendo que este dirigia o veículo Audi preto de propriedade do primeiro; os réus fecharam a porta da oficina, momento em que o réu GUSTAVO começou a lhe cobrar de forma incisiva o recebimento da quantia que aquela lhe devia, todavia, diante do fato de que não possuía o referido valor, o réu GUSTAVO começou a ofender a sua integridade física, por meio de tapas, socos, chutes, bem como, quebrou em sua cabeça uma garrafa de bebida alcoólica; o réu JHONY [...] ficou, a todo o momento, filmando as agressões perpetradas pelo réu GUSTAVO, sem lhe ajudar ou impedir que este lhe lesionasse; [...] os réus, após se ausentarem da oficina retornaram novamente e, por outras duas vezes, GUSTAVO proferiu golpes em face da vítima [...]”
(excerto da sentença - ID 101744013);

- o policial civil Éder Carlos de Oliveira declarou, na fase judicial, que “
a esposa do réu GUSTAVO devolveu a peça subtraída na Delegacia de Polícia
” dias após os fatos (excerto da sentença - ID 101744013);

- o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, judicialmente, admitiu ter agredido a vítima, mas negou ter subtraído o painel de mídia do veículo automotor que estava na oficina, alegando que o ofendido lhe entregou a peça espontaneamente (ID 101743986);

- o apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA, perante a autoridade judicial, relatou que foi até a oficina da vítima com o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, os quais começaram a conversar sobre a dívida existente; começou a gravar o diálogo a pedido do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, mas não sabia que ele iria agredir o ofendido; não subtraiu qualquer peça de automóvel que estava na oficina da vítima (ID 101743986).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima João Paulo Andrade da Costa convergem no sentido de que o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES lhe agrediu violentamente com socos, chutes, tapas, dentre outras sevícias físicas [“pisão”, arrastão pelo chão e “garrafada” na cabeça], para obter informações sobre recursos ou bens para pagamento de dívida, com suporte/apoio do apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA, o qual presenciou, instigou e filmou as agressões.

A narrativa da vítima está corroborada pelo Laudo Pericial n. 601.1.02.2020.027348-03
, no qual constam as descrições das diversas lesões contusas sofridas e resultou atestado que o ofendido não reagiu às agressões, inexistindo sinais de luta corporal, “
o que remete à [...] tortura
” diante da quantidade de golpes suportados
(ID 101738012)
.

O vídeo gravado pelos apelantes demonstra que a vítima foi obrigada a se ajoelhar diante dos agressores, pedir perdão diversas vezes, “ceder” seu rosto para que recebesse tapas e socos e posicionar-se “de quatro” [com as mãos, joelho e cabeça no chão], tendo sido estraçalhada uma garrafa de cerveja de vidro em sua cabeça, bem como desferidos chutes em sua costela e “pontapé” na sua nuca (ID 101744006). Diante dessa intensidade das agressões, a vítima ficou com o rosto deformado e, passados 10 (dez) dias, relatou, em entrevista para telejornal [MT1, transmitido pela “Tv Centro América”], que ainda sentia dores no corpo e na cabeça (Disponível em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso
).

O apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, durante as agressões físicas, também verbalizou, em tom ameaçador, que iria deixar a vítima “
aleijada
” e matá-la, a denotar, além do sofrimento físico, sofrimento mental, ao passo que o apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA aderiu à conduta criminosa praticada pelo apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e se expressou diversas vezes no sentido de que “
era isso que ele merecia
” e “
não adiantava chorar
”.

Frise-se que as filmagens das agressões foram amplamente divulgadas no aplicativo de mensagens
WhatsApp
e se tornou pública, tendo repercussão no âmbito nacional, como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 108650969).

Indubitavelmente, as condutas dos apelantes excederam as figuras típicas da lesão corporal e ameaça, pois buscaram infringir sofrimento físico e moral desnecessário à vítima a fim de obterem informações para adimplemento de dívida.

Com efeito, a tortura é vista como um “sistema da vingança privada”, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas, constituindo um crime de oportunidade, instrumental (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura [...]”
(AP N.U 0001041- 36.2017.8.11.0030 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.6.2019).

Nesse quadro, impõe-se preservar a condenação dos apelantes pela tortura.

Quanto à pretensão absolutória do roubo, deduzida pelo apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA, verifica-se que, após o espancamento, mediante novas agressões físicas perpetradas por GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES [tapas no rosto], os apelantes obrigaram a vítima a retirar 1 (um) painel de mídia de um veículo Audi A3, pertencente à um cliente da sua oficina [Michael Henrique de Souza Reis], cuja peça foi levada por ambos.

O referido painel foi devolvido à autoridade policial, alguns dias após os fatos, pela companheira do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES [Graziele Ferraza Oliveira], consoante se extrai do seu depoimento judicial, bem como do delegado de Polícia Adil Pinheiro de Paula e do policial civil Éder Carlos de Oliveira, de modo a confirmar a subtração.

Frise-se que o apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA foi até o estabelecimento comercial da vítima com o apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e o acompanhou durante toda a empreitada criminosa, inclusive retornou ao estabelecimento comercial do ofendido horas depois da subtração da peça automotiva, na companhia do executor direto do roubo, para exigirem a entrega de outros bens pela vítima, cuja ação foi interrompida por Graziele Ferraza Oliveira [companheira do apelante GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES], a demonstrar pleno domínio sobre o resultado.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que auxilia (física ou moralmente) a atuação dos executores diretos (TJRS, Ap 70076705391 – Relator: Des. Dálvio Leite Dias Teixeira – 13.8.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Demonstrado que o apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do assalto, [...] tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado [...]”
(AP N.U 0000788-77.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.2.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA, pelo roubo, deve ser mantida.

Quanto à desclassificação do roubo para exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), pretensão comum de ambos apelantes, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como motivação para decidir, em razão da precisa análise da matéria, “
in verbis
”:

“[...] a defesa não angariou provas suficientes para demonstração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, cabendo a ela provar o alegado nos termos do artigo 156 do CPP, sendo que, in casu, os apelantes subtraíram objeto pertencente ao carro de terceira pessoa, ciente que não pertencia a vítima e que estava apenas sob o cuidado desta.

Ainda, é notório nos autos que a vítima, temendo mal maior, tentou negociar a dívida, oferendo um aparelho de ar condicionado como “abatimento” do que devia, contudo, embora em primeiro momento tivessem aceitado o acordo, não levaram o aparelho de ar condicionado, violentaram o ofendido e subtraíram um painel de veículo de terceiro, a qual ambos os réus tinham interesse, já que GUSTAVO estava vendendo seu carro ao apelante JHONY, sendo que a peça subtraída era a que faltava no automóvel, objeto da negociata.

Logo, incabível se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório demonstra que os apelantes, agindo em liame subjetivo e divisão de tarefas, retornaram na oficina da vítima com intuito de subtrair o referido painel do veículo AUDI, o qual era de interesse de ambos. [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 108650969)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Roubo para Exercício arbitrário das próprias razões quando não há nos autos elementos hábeis a evidenciar que a conduta do réu estivesse direcionada a satisfazer pretensão que entendia legítima.”
(AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2018)

Portanto, a desclassificação se mostra improcedente.

No que tange à pena-base da tortura, impugnada pelo apelante JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA, infere-se que o Juízo singular a fixou em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade.

A circunstância dos apelantes terem filmado as agressões e divulgado o vídeo em redes sociais, o qual teve repercussão na mídia nacional, expondo a vítima a intenso constrangimento/humilhação, justifica a exasperação da pena basilar, notadamente porque extrapola os elementos inerentes ao tipo penal infringido (STJ, HC 398.123/PB – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.10.2018).

Desse modo, a elevação da pena-base da tortura encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Em relação à majorante do concurso de pessoas do roubo, está configurada diante da comprovação de que o delito foi praticado pelos apelantes JHONY MARLON CAMARGO DA SILVA e GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, em coautoria, sendo incabível seu afastamento.

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo se as evidências fático-probatórias [...] indicam a participação ostensiva de duas ou mais pessoas, [...] não havendo falar em ausência de elementos para a configuração da majorante.”
(AP N.U 0002644-40.2013.8.11.0013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.3.2020)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022